Tribunal: TJDFT
Processo: 0805133-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL. PROPOSTA APRESENTADA POR PARLAMENTAR. CRÍTICA POLÍTICA X OFENSA PESSOAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE PESSOA PÚBLICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de alegadas ofensas proferidas pela parte requerida em uma publicação nas suas redes sociais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que as ofensas proferidas pelo requerido extrapolam o âmbito das críticas políticas e configuram ataques pessoais a sua honra, não se tratando de meras manifestações de opinião ou acirramento do debate público. Argumenta que a condição de pessoa pública não exime o recorrente da proteção de sua honra e dignidade. Acrescenta que liberdade de expressão possui limites e não pode servir de escudo para ataques pessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se as manifestações feitas pelo recorrido em rede social dirigidas ao recorrente, que é pessoa pública/parlamentar, caracterizam-se como exercício legítimo da liberdade de expressão ou se extrapolam esse limite, configurando ofensa pessoal à honra e à dignidade, apta a gerar o dever de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que o recorrente, deputado federal, ajuizou ação de indenização por danos morais em razão de comentários ofensivos feitos pelo recorrido em seu perfil pessoal em rede social, alegando que tais manifestações ultrapassaram os limites da crítica política e caracterizaram verdadeira ofensa pessoal a sua honra e dignidade.
5. Primeiramente, cumpre consignar que a revelia da parte recorrida não importa em automática procedência dos pedidos autorais, cabendo o exame dos fatos relatados em cotejo com o conjunto probatório para formação da convicção do juiz, conforme art. 20, da Lei 9.099/95.
6. Quanto ao mérito, verifica-se que as manifestações questionadas se circunscrevem ao contexto de discussão pública a respeito de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) apresentada pelo recorrente, na condição de deputado federal.
7. Nesse contexto, há precedente desta Turma Recursal considerando que “a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa que ocupa cargo público, sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar, bem assim quando, formuladas por outrem, são reproduzidas pelo meio de comunicação, afinal, o cargo que o autor ocupa lhe deixa suscetível às críticas, observação e controle da população” (Acórdão n. 1662560).
8. No tocante à liberdade de expressão, ressalte-se que, na hipótese dos autos, a livre manifestação de opiniões, mesmo quando exteriorizadas de forma contundente, integra o espectro do debate democrático.
9. As expressões utilizadas, embora inadequadas, não ultrapassaram o limite do tolerável para o padrão de críticas dirigidas à atuação de parlamentares, comumente verificadas em redes sociais, não caracterizando, a rigor, perseguição pessoal ou abuso do direito de expressão, até porque não houve um significativo destaque ou repercussão especificamente em relação ao comentário que causou repulsa ao recorrente.
10. Cumpre ressalvar que a improcedência do pedido não significa legitimação de ataques gratuitos, mas apenas constatação de que, no contexto dos autos, a conduta do recorrido não ultrapassou o patamar de tolerância socialmente esperado para o cargo ocupado pelo recorrente, não havendo demonstração inequívoca de ofensa pessoalmente vexatória, ou que causou humilhação ou constrangimento suficientes para configuração do ilícito indenizável.
11. Assim, ausente o prejuízo extrapatrimonial alegado, não há que se falar em ato ilícito e consequente dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1662560, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 15.02.2023.